Tribunal: TJPA
Processo: 0819253-71.2023.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0819253-71.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA

AUTORIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ Nº 8.572/2014. LEI MUNICIPAL QUE CRIA GABINETE DO VICE-PREFEITO E CARGOS COMISSIONADOS. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.010 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINGUISH. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS OU MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Oriximiná em face dos artigos 1º a 4º da Lei Municipal nº 8.572/2014, que cria o Gabinete do Vice-Prefeito, estrutura suas atribuições e institui cargos em comissão. Alega-se vício formal por iniciativa indevida do Legislativo e vício material por afronta ao Tema 1.010 do STF e criação de despesa sem fonte de custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) inconstitucionalidade formal na criação do Gabinete do Vice-Prefeito e dos cargos comissionados por suposto vício de iniciativa; e (ii) inconstitucionalidade material diante da alegação de afronta à jurisprudência do STF (Tema 1.010), da criação de despesas sem previsão orçamentária e de ausência de descrição legal das atribuições dos cargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexistência de vício formal, pois o projeto de lei foi encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme documentação constante dos autos, em observância aos artigos 105 da Constituição do Estado do Pará e 63 da Lei Orgânica do Município.

4. Inexistência de vício material, pois os cargos comissionados criados destinam-se a funções de assessoramento direto ao Vice-Prefeito, sendo compatíveis com os requisitos definidos no Tema 1.010 do STF.

5. As atribuições dos cargos encontram-se especificadas de forma suficiente na própria lei impugnada e complementadas por previsão de regulamentação por decreto, conforme § 3º do art. 4º da Lei nº 8.572/2014.

6. Não se verifica criação autônoma de despesas pelo Legislativo, tampouco afronta à Constituição Estadual ou à separação de poderes, considerando que os cargos decorrem de estruturação proposta pelo Executivo e se vinculam à Lei nº 6.116/1999 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Oriximiná).

IV. DISPOSITIVO:

7. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade,
EM JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1° ao 4° da Lei Municipal n° 8.572/2014 do Município de Oriximiná,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com pedido de medida cautelar ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ/PA
, em face dos artigos 1°, 2°, 3° e 4° da
Lei Municipal n° 8.572, de 12 de dezembro de 2014
, do
Município de Oriximiná
.

Em síntese da inicial (id 17347424), a parte autora alega a existência de vício de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n° 8.572, de 12 de dezembro de 2014, em face da Constituição do Estado do Pará e da Lei Orgânica do Município de Oriximiná, argumentando que o projeto de lei não foi de iniciativa do Poder Executivo.

Alega que a referida lei municipal instituiu a criação do Gabinete do Vice-Prefeito em espaço próprio que compõe a estrutura básica orgânica, incluindo a Assessoria Especial do Vice-Prefeito e Divisão de Atendimento e Relações Públicas, e que dispõe também sobre a criação de cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, para atenderem exclusivamente a estrutura orgânica básica do Gabinete do Vice-Prefeito e dá outras providências.

Sustenta que o Poder Legislativo de Oriximiná criou despesas para o Executivo, violando dispositivos constitucionais, decorrente de vício de iniciativa, defendendo a competência privativa do Executivo para criar atribuições para a Administração Pública Municipal.

Defende a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da dos artigos 1°, 2°, 3° e 4° da Lei Municipal n° 8.572/2014 do Município de Oriximiná.

No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade da referida Lei Municipal em razão de violar os artigos 11 e 106, I da Constituição do Estado do Pará e do artigo 64 da Lei Orgânica do Município de Oriximiná. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito. Em ato contínuo, proferi despacho, determinando a notificação da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Oriximiná para prestar as informações sobre a lei impugnada, no prazo legal, conforme o disposto nos artigos 178, II e 180 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (id 17434444).

A Câmara Municipal de Oriximiná prestou as informações solicitadas, argumentando, em síntese, a inexistência de vício de iniciativa, afirmando que o Projeto de Lei n° 204, de 13 de novembro de 2014, foi encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo, sendo aprovada e promulgada a Lei n° 8.572, de 12 de dezembro de 2014, objeto da ação. Alega a inexistência de vício de constitucionalidade formal e material da Lei n° 8.572/2014. Defende a impossibilidade de concessão da medida cautelar. Ao final, pugna pela total improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade (id 17740994). Juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pela improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade, argumentando que o projeto de lei municipal foi apresentado pelo próprio Poder Executivo, inexistindo vício de iniciativa (id 18781861).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, considerando que o feito se encontra regularmente instruído e adotando o rito do artigo 12 da Lei n° 9.868/1999, passo a realizar o julgamento de mérito da presente ADI.

Conforme relatado, a Ação Direta de Inconstitucionalidade foi ajuizada pelo
Prefeito Municipal de Oriximiná/Pa, em face dos artigos 1°, 2°, 3° e 4° da Lei Municipal n° 8.572, de 12 de dezembro de 2014, do Município de Oriximiná.

Em síntese da inicial, o Prefeito do Município de Oriximiná alega a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 8.572/2014 que trata da criação e estruturação do Gabinete do Vice-Prefeito, incluindo a criação de cargos, argumentando suposto
vício de iniciativa
e por
criação de despesas
pelo Poder Legislativo
para o Poder Executivo Municipal
sem explicitar a fonte de custeio, bem como, não ter detalhado as funções dos cargos em comissão criados.

Por oportuno, destaco os dispositivos impugnados da Lei Municipal n° 8.572, de 12 de dezembro de 2014, “
in verbis
”:

“Art. 1º. Fica criado o Gabinete do Vice-Prefeito Municipal de Oriximiná com a estrutura orgânica básica definida nesta lei.

Parágrafo Único. O Gabinete do Vice-Prefeito funcionará em espaço próprio, instalado na sede do Executivo Municipal.

Art. 2º. O Gabinete do Vice-Prefeito de Oriximiná é órgão de assessoramento direto e imediato do Vice-Prefeito, competindo-lhe dar suporte administrativo para o exercício de suas funções institucionais e, ainda, auxiliá-lo na execução das seguintes atribuições:

I — Programar as atividades a serem realizadas no Gabinete do Vice- Prefeito ou sob a sua supervisão;

II — Organizar a agenda do Vice-Prefeito no que se refere às atividades de rotina, audiências, entrevistas, encontros e programas oficiais, dos quais deva participar;

III — Adotar as providências necessárias pelo Vice-Prefeito quanto à organização de reuniões e encontros realizados no Gabinete ou fora dele;

IV - Promover o atendimento de pessoas que procuram o Gabinete do Vice-Prefeito, orientando-as na solução dos assuntos que desejem tratar ou marcando audiências, se for o caso;

V - Providenciar a organização e a funcionalidade dos ambientes de espera e atendimento afetos ao Gabinete do Vice-Prefeito;

VI - Manter a organização de arquivos de documentos e papeis relativos a assuntos pessoais ou políticos e que, por sua natureza, devam ser guardados com reserva;

VII - Coordenar a redação e a preparação de correspondência particular, ofícios, telegramas e mensagens a serem expedidas pelo Gabinete;

VIII - Prestar assistência ao Vice-Prefeito em suas relações com órgãos da Administração Pública Municipal e outras instituições de qualquer esfera governamental, bem como, com as entidades e associações representativas da sociedade civil;

IX - Auxiliar o Gabinete do Prefeito no acompanhamento dos assuntos de interesse da Administração Municipal junto aos órgãos Estaduais, Federais e de outros Municípios;

X - Desenvolver outras atividades que Ihe forem cometidas.

Art. 3º. O Gabinete do Vice-Prefeito de Oriximiná tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Gabinete do Vice-Prefeito;

II - Assessoria Especial do Vice-Prefeito;

III - Divisão de Atendimento e Relações Públicas.

Art. 4º. Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, para atenderem exclusivamente a estrutura orgânica básica do Gabinete do Vice-Prefeito:

I - 1 (um) Assessor Especial Setorial (II);

II - 1 (um) Chefe de Divisão de Atendimento e Relações Públicas.

§ 1° - Os vencimentos dos cargos de provimento em comissão da estrutura administrativa do Gabinete do Vice-Prefeito são os constantes do Anexo Único que integra esta Lei, ordenados por denominação, codificação, quantitativos e valores.

§ 2º - Aplicam-se aos cargos de provimento em comissão criados na forma do caput deste artigo as disposições contidas na Lei nº 6.116, de 20 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município.

§ 3º. As competências e descrição das atribuições das unidades da estrutura orgânica básica e dos cargos de provimento em comissão previstos nesta Lei serão estabelecidas em Decreto.”

Pela análise dos dispositivos transcritos, verifica-se que a norma municipal impugnada criou o Gabinete do Vice-Prefeito do Município de Oriximiná definindo a sua estrutura orgânica básica e atribuições de assessoramento, assim como, instituiu cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo.

- Da Inexistência de Vício de Iniciativa. Projeto de Lei Encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo. Ausência de vício de inconstitucionalidade formal
:

No caso concreto, o Prefeito Municipal de Oriximiná alega a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, afirmando que somente o Prefeito do Município poderia ter a iniciativa, pelo que defende a violação dos artigos 105 da Constituição do Estado do Pará e por simetria ao artigo 63, inciso III da Lei Orgânica do Município de Oriximiná, a seguir transcritos, respectivamente:

“Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

(...)

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública;

Art. 63. Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa de leis que disponham

sobre:

(...)

III – criação, estruturação e atribuições de departamentos, Secretarias Municipais e órgão da administração pública municipal.”

Entretanto, do exame dos autos, conforme as informações prestadas pela Câmara Municipal de Oriximiná, restou comprovado que o Projeto de Lei n° 204 de 13 de novembro de 2014 que dispõe sobre a criação do Gabinete do Vice-Prefeito foi encaminhado à Câmara Municipal pelo Chefe do Poder Executivo à época, Sr. Antônio Odinélio Tavares da Silva (vide id 17740995), desta forma, inexiste vício de iniciativa na Lei Municipal n° 8.572 de 12/12/2014.

Portanto,
não subsiste o alegado vício de iniciativa
, tendo em vista a competência orgânica e constitucional por simetria do Prefeito Municipal para dispor sobre a organização da Administração Pública, nos termos do art. 105, II, “d” da Constituição do Estado do Pará e do art. 63 da Lei Orgânica do Município, que preveem a iniciativa privativa do Executivo para legislar sobre a criação e estruturação de órgãos públicos e cargos, e, em consequência, não há vício de inconstitucionalidade formal da norma municipal impugnada.

-
Inexistência de vício de inconstitucionalidade material. Ausência de Ofensa ao Tema de Repercussão Geral n° 1.010 do Supremo Tribunal Federal.
Distinguish:

O Prefeito Municipal alega que a lei é inconstitucional por
contrariar

o Tema de Repercussão Geral n° 1.010 do Supremo Tribunal Federal
, assim como,
sustenta o vício material, em razão da criação e aumento de despesas
pelo Poder Legislativo.

O Supremo Tribunal Federal, em 28/09/2018, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 1041210 e julgou o mérito do Tema 1010, reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, em que se discute “à luz do art. 37, incisos I, II e V, da Constituição da República os requisitos constitucionais exigíveis para a criação de cargos em comissão”.

Inicialmente, vale destacar a ementa do julgamento do Tema 1.010 (RE 1041210 RG) pelo C. Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“EMENTA Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

(RE 1041210 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019)”

Destarte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n° 1.010, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal trata da constitucionalidade da criação de cargos em comissão, especialmente, em relação aos requisitos para o seu provimento.

Assim, de acordo com a tese de repercussão geral fixada pelo STF (tema 1.010) constitui ofensa à Constituição a criação de cargos em comissão para as funções que não exijam relação de confiança, como funções meramente técnicas, burocráticas ou operacionais, desta forma, denota-se que o tema não pode ser aplicado ao caso concreto, tendo em vista que a Lei n° 8.572 de 12/12/2014, realizou a estruturação do Gabinete do Vice-Prefeito Municipal, cujo assessoramento será realizado mediante cargos comissionados, destinados a funções de direção, chefia e assessoramento, qual seja o Gabinete do Vice-Prefeito.

Como é cediço, a investidura em cargos públicos depende, como regra, de concurso público (art. 37, II, CF), sendo a exceção os cargos em comissão exclusivamente destinados às funções de direção, chefia e assessoramento, nos termos do art. 37, V, Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;

(...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”

Portanto, resta clara a inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral 1.010 do STF, impondo-se o necessário
distinguish
, pois no julgamento realizado, a Suprema Corte fixou a tese de cargos em comissão não destinados a funções de assessoramento, chefia ou direção, logo não há identidade entre a criação de cargos comissionados pela lei impugnada e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar de temas distintos, diante das especificidades da Lei nº 8.572/2014 e da sua natureza organizacional voltada para o assessoramento do Vice-Prefeito Municipal de Oriximiná.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer afronta à Constituição Estadual ou à Lei Orgânica Municipal, além disso, a separação dos Poderes foi respeitada, não havendo extrapolação legislativa por parte da Câmara Municipal de Oriximiná.

Por fim, considerando que o Projeto de Lei n° 204/2014 foi enviado pelo próprio Poder Executivo, não que se falar em vício material por aumento de despesa pelo Legislativo.

Neste tópico, vale destacar que a própria Lei nº 8.572/2014 esclarece, no §2º do art. 4º, que os cargos mencionados referem-se a vagas de cargos já existentes, criados pela Lei nº 6.116/1999 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Oriximiná), o que afasta também a alegação de criação autônoma de novas despesas pelo Legislativo, senão vejamos:

“Art. 4º. Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, para atenderem exclusivamente a estrutura orgânica básica do Gabinete do Vice-Prefeito:

(...)

§ 2º - Aplicam-se aos cargos de provimento em comissão criados na forma do caput deste artigo as disposições contidas na Lei nº 6.116, de 20 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município
.” (grifei)

Portanto, não se observa configurado o vício de inconstitucionalidade material da Lei Municipal n° 8.572/2014 de Oriximiná.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, por inexistência de vício formal ou material nos artigos 1º a 4º da Lei Municipal nº 8.572/2014 do Município de Oriximiná/PA, mantendo-se íntegra a eficácia da norma impugnada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/07/2025